Tribunal: TJMT
Processo: 1047308-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047308-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DANIEL LEAL DE BARROS LAJST - CPF: 415.922.458-03 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (EMBARGANTE), EVALDO APOLINARIO - CPF: 634.420.512-15 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EVALDO APOLINARIO - CPF: 634.420.512-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (EMBARGADO), DANIEL LEAL DE BARROS LAJST - CPF: 415.922.458-03 (ADVOGADO), EVALDO APOLINARIO - CPF: 634.420.512-15 (EMBARGADO), DANIEL LEAL DE BARROS LAJST - CPF: 415.922.458-03 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que permitiu o prosseguimento de execução de título extrajudicial movida por instituição financeira, mesmo após o deferimento e homologação de plano de recuperação judicial da devedora principal, com responsabilização de coobrigado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto a: (i) ausência de interesse de agir do credor diante da submissão do crédito ao regime da recuperação judicial; (ii) eventual quitação integral da dívida no âmbito do plano recuperacional; e (iii) necessidade de condenação do credor ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa restrita, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A alegação de ausência de interesse de agir foi implicitamente enfrentada, uma vez que o acórdão reconheceu a legitimidade do prosseguimento da execução em face do coobrigado, em consonância com o art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005, que afasta a extensão automática dos efeitos da recuperação judicial aos garantidores.

5. A suposta quitação integral do débito não restou demonstrada de forma inequívoca, sendo correto o entendimento de que eventuais pagamentos podem ser compensados nos autos, sem implicar extinção automática da obrigação do coobrigado.

6. A insurgência quanto aos honorários advocatícios foi devidamente apreciada à luz do princípio da causalidade, inexistindo conduta indevida do credor que justificasse sua condenação.

7. O acórdão embargado enfrentou suficientemente as questões essenciais, não sendo exigível o exame exaustivo de todos os argumentos das partes.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução em face de coobrigados, nem implica extinção automática da obrigação por alegada quitação no âmbito recuperacional, ausente prova inequívoca.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1047308-61.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA, EVALDO APOLINARIO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL AS

Colenda câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA
e
EVALDO APOLINÁRIO
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, o qual, ao apreciar agravo de instrumento interposto nos autos de execução de título extrajudicial movida por
BANCO DO BRASIL S.A.
, negou provimento ao recurso, mantendo hígida a decisão agravada.

Os EMBARGANTES sustentam, em síntese, a existência de vícios no julgado, notadamente omissão relevante quanto a pontos que reputam essenciais ao deslinde da controvérsia.

A primeira embargante, TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA, afirma que o acórdão deixou de enfrentar tese relativa à ausência de interesse de agir do credor, sob o argumento de que a execução foi ajuizada após o deferimento do processamento da recuperação judicial, quando o crédito já se encontrava sujeito ao regime concursal, circunstância que, segundo defende, inviabilizaria a pretensão executiva individual desde a origem.

Sustenta, ainda, que, mesmo após a homologação do plano de recuperação judicial e a novação do crédito, o credor teria persistido indevidamente na execução, o que, a seu ver, ensejaria sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

Por sua vez, o embargante EVALDO APOLINÁRIO aduz que o acórdão incorreu em omissão ao não examinar a alegada quitação integral da dívida, afirmando que o crédito exequendo teria sido integralmente satisfeito no âmbito da recuperação judicial, mediante pagamentos que superariam o valor originalmente executado, o que implicaria a extinção da obrigação e, por conseguinte, a inexigibilidade do crédito em face do coobrigado.

Ambos os embargantes postulam o acolhimento dos aclaratórios, inclusive com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão embargado, com o reconhecimento das teses suscitadas.

Em contrarrazões, o BANCO DO BRASIL S.A. sustenta que os embargos possuem caráter meramente protelatório, buscando rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, sem a demonstração de qualquer vício apto a ensejar a integração do julgado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, vocacionado à eliminação de vícios específicos, taxativamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da decisão, nem à reapreciação de matéria já decidida, ainda que sob o pretexto de suprir suposta lacuna argumentativa.

A delimitação dessa natureza jurídica é essencial à adequada compreensão do caso em exame, pois a insurgência deduzida pelos embargantes revela, com clareza, inconformismo com o resultado do julgamento, e não propriamente a existência de vício integrativo.

No que concerne à alegação de omissão quanto à ausência de interesse de agir do credor, observa-se que a matéria foi, ainda que de forma não literal, devidamente enfrentada no acórdão embargado. Isso porque o colegiado, ao manter o prosseguimento da execução, reconheceu implicitamente a legitimidade da pretensão executiva no contexto fático delineado, afastando, por consequência lógica, a tese de ausência de interesse processual.

Com efeito, a decisão embargada partiu da premissa jurídica, firmemente assentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções em face de coobrigados, nem lhes estende automaticamente os efeitos da novação, nos termos do art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005.

Dentro dessa moldura normativa, a eventual sujeição do crédito ao processo recuperacional, ainda que reconhecida, não tem o condão de afastar, por si só, a utilidade ou necessidade da via executiva em face de terceiros garantidores, razão pela qual a alegação de ausência de interesse de agir não subsiste à luz do entendimento consolidado.

Resumidamente – o Crédito pode ter sido novado em relação a empresa – mas o saldo restante da dívida continua em relação ao coobrigado.

No tocante à suposta omissão quanto à quitação do débito, igualmente não se verifica o vício apontado. O acórdão embargado, ao consignar que eventual pagamento poderia ser objeto de compensação nos próprios autos, enfrentou a questão sob o prisma juridicamente relevante, afastando a tese de extinção automática da obrigação em relação ao coobrigado.

É importante destacar, nesse ponto, que a alegação de pagamento, ainda que comprovada, não conduz necessariamente à extinção da responsabilidade do coobrigado, sobretudo quando ausente demonstração inequívoca de quitação integral da obrigação nos moldes juridicamente exigidos ou de renúncia expressa do credor às garantias constituídas.

A pretensão dos embargantes, ao insistir na tese de quitação como causa extintiva da execução, revela tentativa de reinterpretação do conjunto fático-probatório e de revaloração jurídica da controvérsia, o que extrapola os limites cognitivos dos embargos de declaração.

De igual modo, a insurgência quanto à fixação de honorários advocatícios também não configura omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão à luz do princípio da causalidade, concluindo pela inexistência de conduta indevida por parte do credor que justificasse sua condenação.

Não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha fundamentos suficientes para embasar sua conclusão, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

Assim, a análise global do acórdão embargado evidência que todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo qualquer omissão relevante a ser suprida.

O que se verifica, em verdade, é a utilização indevida dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, com o objetivo de obter a reforma do julgado, hipótese que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que embargos declaratórios com finalidade infringente somente são admissíveis em situações excepcionais, quando o reconhecimento do vício apontado conduz, necessariamente, à modificação do resultado, o que não se verifica na hipótese em exame.

Diante desse cenário, impõe-se a rejeição dos embargos, preservando-se a integridade e a coerência do acórdão embargado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026